Tribunal: TJDFT
Processo: 0052216-10.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0052216-10.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: VICENTE RUFINO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme requerido pela parte Exequente/Agravante, na petição de ID 27190239, antes do julgamento do Agravo Interno de ID 26166186, será analisada a impugnação do Distrito Federal acerca dos cálculos do valor exequendo. 2. Intimem-se as partes para falarem acerca da manifestação técnica ofertada pela Contadoria no ID 26236492, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator